Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0711582-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 149611531 dos autos originários n. 0727626-51.2018.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, afastando a alegação de excesso de execução e violação ao art. 524 do CPC. A agravante defende a extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista violação ao art. 524 do CPC, pois o agravado não apresentou o nome completo, o número do CNPJ das partes, o índice de correção monetária adotado, o termo inicial e final dos juros e da correção monetária atualizada, não informou os juros, não especificou a periodicidade da capitalização dos juros, caso existentes, bem como não indicou nenhum bem passível à penhora. Sustenta que o termo inicial dos juros de mora é a citação no cumprimento de sentença, e não na ação de conhecimento. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da resp. decisão, a fim de acolher a impugnação. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. As matérias passíveis de impugnação estão elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, a saber: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inc. I); ilegitimidade de parte (inc. II); inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inc. III); penhora incorreta ou avaliação errônea (inc. IV); excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inc. V); incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inc. VI); e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inc. VII). Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: O executado pode discutir em impugnação as matérias arroladas nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. A cognição é parcial, limitada expressamente pela legislação. É claro, todavia, que o executado pode arguir na impugnação objeções processuais posteriores ao trânsito em julgado da sentença (como os pressupostos processuais), porque de ordem pública (art. 485, § 3.o, CPC). Qualquer defesa que poderia ter sido oferecida, contudo, na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, tendo em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC; STJ, 1.a Turma, REsp 492.881/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.12.2003, DJ 16.02.2004, p. 209). A única exceção a essa regra consta do art. 475-L, I, CPC (STJ, 3.a Turma, REsp 439.236/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.04.2003, DJ 12.05.2003, p. 300). Do mesmo modo, tratando-se de execução de decisão provisória, todas as objeções processuais – porque não sujeitas à preclusão (arts. 485, § 3.o, e 337, § 5.o, CPC) – e as defesas de mérito que também se constituem em objeções (arts. 342 e 493, CPC) podem ser apresentadas até o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo, porque sobre elas não há preclusão (art. 507, CPC, contrario sensu). Fora daí, contudo, o debate em sede de impugnação está restrito às hipóteses tipicamente postas pelo legislador nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. (Grifado) Na hipótese, não prospera a assertiva de que o agravado não cumpriu as formalidades do art. 524 do CPC. A uma porque a questão sequer está elencada no rol que estabelece as matérias que o executado pode alegar em impugnação (art. 525, §1o, do CPC). A duas porque consta da peça inaugural todas as informações necessárias para o processamento do cumprimento de sentença, mormente considerando que o valor das perdas e danos, estipulado para pagamento após a inércia do agravante em cumprir a obrigação de fazer, foi determinado por perícia e não pelo exequente. Noutro giro, o agravante sustenta excesso de execução, ao argumento de que o termo inicial dos juros moratórios é a citação no cumprimento de sentença. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 685), de que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, tratando-se de responsabilidade contratual. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA ATESTADA PELO ACÓRDÃO A QUO. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Este Tribunal de uniformização entende ser possível a realização de execução individual de sentença coletiva quando for viável a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso vertente. Precedentes. 2. A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Aplicaçao da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.617.320/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020. Grifado) Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, tampouco o periculum in mora, porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante. Ao contrário, o juízo singular determinou aguardar a preclusão da decisão combatida antes de apreciar o pedido de penhora de bens formulado pelo agravado (id. 153214442 na origem). Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v7/page/RL-1.105&gt;